Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-13.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700104-13.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDA DE OLIVEIRA MOURA LEITAO KRAWCZYK IMPETRADO: 2 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AGUAS CLARAS DECISÃO O mandado de segurança visa se contrapor a um ato coercitivo e abusivo da autoridade, retirando-lhe o efeito, de forma a salvaguardar a liberdade e propriedade da ação funesta do Estado. É cabível quando o ato é praticado com lesão ao direito líquido e certo, sendo este definido como direito claro e inafastável. No caso em exame, apesar da longa petição e do esforço do seu ilustre subscritor, não há coação ilegal, mas sim ausência de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica segunda a valiação que o Juiz de origem fez das provas obtidas. Nota-se que há previsão expressa do uso do agravo de instrumentos nos casos de indeferimento da liminar (art.1021, §1o do CPC). Vale ressaltar que a deconsideração, esta sim, ato de impérito, coercitivo sobre o patrimônio dos donos das empresas devedores do grupo mencionado na inicial. Outro ponto relevante se verifica exatamente no extenso material probatório apresentado que demanda avaliação que, por si só, já constitui motivo de indeferimento do MS, eis que o direito líquido e certo demanda prova insofismável de fácil constatação para afastar ato de coação ilegal. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a petição inicial, com base no art. 10 da Lei do Mandado de Segurança "Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Extingo o processo sem análise do mérito. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito